Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. CONTROLE DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. Crédito cujo fato gerador precede o pedido de recuperação judicial está sujeito aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005.
II. A novação operada pelo plano de recuperação judicial abrange todos os créditos concursais, inclusive aqueles que não foram habilitados, consoante a inteligência dos artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
III. A satisfação do crédito concursal que não foi habilitado e constitui objeto de cumprimento de sentença autônomo deve observar as condições previstas no plano de recuperação homologado, independentemente do encerramento da recuperação judicial.
IV. A despeito do encerramento formal da recuperação judicial, subsiste a competência do juízo respectivo para o controle dos atos de constrição, sob pena de comprometimento do plano de recuperação, presente o disposto nos artigos 10, § 9o, 61 e 63 da Lei 11.101/2005.
V. Agravo de Instrumento parcialmente provido.